Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. RÉ. RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
2. Nos casos de extinção sem a resolução do mérito, aplica-se o Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.
2.1. No caso em análise, dos documentos carreados é possível vislumbrar a resistência da ré em fornecer as imagens de trânsito requeridas pela autora, razão pela qual devida sua condenação ao pagamento de honorários.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.